Tribunal: TJES
Processo: 0017353-65.2016.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDA CORREA MARTINS
Órgão julgador: FERNANDA CORREA MARTINS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Industrial
Data de julgamento: 2024-09-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0017353-65.2016.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: ITARON REPRESENTACOES LTDA. e outros (4)

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL – DIREITO PROCESSUAL CIVIL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO INDUSTRIAL - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS - RECURSO IMPROVIDO .

1. A prescrição intercorrente
“ocorre no curso do processo e em razão da conduta do autor que, ao não prosseguir com o andamento regular
do
feito, se queda inerte, deixando de atuar para que a demanda caminhe em direção ao fim colimado"
(STJ. AgInt no AREsp 1.083.358/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 4/9/2017). Ademais, é entendimento do Superior Tribunal de Justiça que não somente a desídia ou a inércia do exequente, mas também a realização de diligências não exitosas
l
evam ao reconhecimento da prescrição intercorrente (STJ. AgInt no AREsp n. 2.294.113/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 09/10/2023, DJe de 16/10/2023).

2. Diversamente do alegado pelo apelante, não existe qualquer exigência de que a intimação para manifestação da parte ocorra de forma pessoal, sendo perfeitamente válidas as intimações por Diário Oficial na pessoa do advogado regularmente constituído.

3. As diligências infrutíferas requeridas pelo exequente não têm o condão de impedir o curso da prescrição, que, de acordo com os arts. 70 e 77 do Decreto nº 57.663/1966 (Lei Uniforme de Genebra) c/c art. 206, §3º, VIII do Código Civil, o prazo prescricional para a execução de cédula de crédito bancário é de três anos, de modo que, considerando a data em que finalizado o prazo de suspensão do processo (22/06/2018), correto o reconhecimento da prescrição intercorrente na data em que proferida a sentença (26/01/2023).

4. Recurso improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0017353-65.2016.8.08.0011

APELANTE:
BANCO DO BRASIL

APELADO
S
:
ITALO DE CARVALHO MOREIRA, MARCIA MARTINS ANDRE PINTO, RONALDO PEREIRA PINTO, ITARON GRANITOS LTDA - EPP e GILCIMARA SILVA COTTA

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

V O T O

Presentes os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
deste apelo e passo a analisar suas razões como segue.

O juízo de origem reconheceu a prescrição intercorrente do crédito demandado na presente Ação de Execução de Título Extrajudicial somente em relação aos devedores
Í
TALO DE CARVALHO MOREIRA
e
MARCIA MARTINS ANDR
É
PINTO
e, por consequência declarou parcialmente extinto o feito em face destes, nos termos do art. 924, V, e art.925, do CPC.

Irresignado, o apelante
BANCO DO BRASIL S/A
pugna pela reforma da sentença (fls.180/192), aduzindo, em suma, que:
1
)

não há que se admitir a extinção do processo, por prescrição intercorrente, senão depois da intimação pessoal da parte para praticar o ato do qual depende o andamento regular do feito;
2)

em nenhum momento o apelante foi compelido judicialmente a se manifestar nos autos acerca de eventual possibilidade de ocorrência de prescrição no caso em tela;
3)

mesmo que, eventualmente, tenha havido intimação do exequente para se manifestar sobre a prescrição, destaca-se, especialmente, o fato de não ter ocorrido inércia processual nos autos por sua parte.

Com efeito,
“a prescrição intercorrente ocorre no curso do processo e em razão da conduta do autor que, ao não prosseguir com o andamento regular
do
feito, se queda inerte, deixando de atuar para que a demanda caminhe em direção ao fim colimado”
(AgInt no AREsp 1.083.358/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 4/9/2017).

Ademais, é entendimento do Superior Tribunal de Justiça que não somente a desídia ou a inércia do exequente são capazes de configurar a prescrição, mas também
a realização de diligências
não exitosas

leva
ao reconhecimento da prescrição
, como se infere das seguintes ementas de julgado:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INTERRUPÇÃO DO PRAZO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1.
Com efeito, a jurisprudência vigente no Superior Tribunal de Justiça manifesta-se no mesmo sentido, reconhecendo que a implementação da prescrição intercorrente não é paralisada com a realização de diligências para localização do patrimônio do executado desprovidas de efetividade
. 2. Agravo interno improvido.

(STJ. AgInt no AREsp n. 2.294.113/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 16/10/2023.) (grifo nosso)

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. NÃO SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL, SOB PENA DE
IMPRESCRITIBILIDADE DA DÍVIDA.

1.
A promoção de diligências infrutíferas não tem o condão de suspender ou interromper o prazo prescricional, tornando a dívida imprescritível. Precedentes.

2. No caso, o prazo prescricional é trienal. Não obstante, mesmo após efetuadas diversas diligências ao longo de 20 anos, a dívida ainda não foi satisfeita. (...)

(STJ. AgInt no REsp n. 1.986.517/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 9/9/2022.). (grifo nosso)

Para a consumação da prescrição intercorrente, deverá, portanto, haver a não evolução da execução por determinado tempo. Esse tempo equivale ao prazo prescricional da pretensão embasada no título executivo. Nesse sentido é o enunciado nº 150 da súmula da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:
"Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação".

O Código de Processo Civil introduziu a matéria expressamente nos artigos 921 e 924, inciso V, que assim dispõem:

Art. 921.
Suspende-se a execução:

I - nas hipóteses dos arts. 313 e 315, no que couber;

II - no todo ou em parte, quando recebidos com efeito suspensivo os embargos à execução;

III - quando o executado não possuir bens penhoráveis;

IV - se a alienação dos bens penhorados não se realizar por falta de licitantes e o exequente, em 15 (quinze) dias, não requerer a adjudicação nem indicar outros bens penhoráveis;

V - quando concedido o parcelamento de que trata o art. 916.

§ 1o Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição.

§ 2o Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que seja localizado o executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos.

§ 3o Os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis.

§ 4
o

Decorrido o prazo de que trata o § 1
o
sem manifestação do exequente, começa a correr o prazo de prescrição intercorrente.

§ 5
o
O juiz, depois de ouvidas as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição de que trata o § 4
o

e extinguir o processo.

Art. 924.

Extingue-se a execução quando:

[...]

V -
ocorrer a prescrição intercorrente.

Assim, findo o prazo de suspensão a que alude o art. 921 do CPC, e desde que sem manifestação do exequente, começará a correr o prazo de prescrição intercorrente, findo o qual, intimadas as partes, poderá ser reconhecida a implementação do instituto.

Postas estas premissas, passo à análise do caso concreto para a devida subsunção do fato à norma.

Na origem, o

BANCO DO BRASIL
, ora apelante, ajuizou em
08/01/2016
, esta ação de execução de título extrajudicial em face de
ITALO DE CARVALHO MOREIRA, MARCIA MARTINS ANDRE PINTO, RONALDO PEREIRA PINTO, ITARON GRANITOS LTDA - EPP
e
GILCIMARA SILVA COTTA
, pretendendo receber a quantia de R$494.118,33 (quatrocentos e noventa e quatro mil, cento e dezoito reais e trinta e três centavos), referente a Cédula de Crédito Industrial nº40/01118-6 de fls. 34/42.

A execução logrou êxito apenas na citação dos executados Itaron Granitos Ltda-EPP e Gilcimara Silva Cotta (certidões de fls. 67 e 146).

Em relação aos devedores
Í
TALO DE CARVALHO MOREIRA
e
MARCIA MARTINS ANDRE PINTO
todas as tentativas de citação deles restaram frustradas (fls.61, 63, 83, 91, 140 e 149), apesar das diversas buscas de endereços e patrimônio de referidos executados através dos sistemas judiciais eletrônicos (fls. 76, 94-97, 113 e 117) que foram apreciados/atendidos pelo juízo
a quo
(fls. 78, 98 e 120).

A primeira tentativa frustrada de localização dos executados
Í
TALO DE CARVALHO MOREIRA
e
MARCIA MARTINS ANDRE PINTO
ocorreu por oficial de justiça (fls. 61v e 63v), tendo havido intimação da parte exequente para conhecimento, na pessoa de seu advogado, via Diário da Justiça Eletrônico, em 22/06/2017 (fl.75).

Da ciência do resultado infrutífero, tem início o período de suspensão do processo por 01 (um) ano, previsto nos §§1º e 4º do art. 921 do CPC, logo, de modo que, findo este, o prazo da prescrição conta-se a partir de 22/06/2018.

As tentativas de citação e/ou busca de endereços dos executados recalcitrantes, atendidas pelo juízo
a quo
em momento posterior ao termo inicial restaram frustradas (fls.61, 63, 83, 91, 140 e 149), não havendo que se falar, assim, na interrupção do prazo de prescrição prevista no §4º-A, do mencionado art.921 do CPC:

Art. 921. Suspende-se a execução:

§ 4º O termo inicial da prescrição no curso do processo será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, e será suspensa, por uma única vez, pelo prazo máximo previsto no § 1º deste artigo. (Redação dada pela Lei nº 14.195, de 2021).

§ 4º-A A efetiva citação, intimação do devedor ou constrição de bens penhoráveis interrompe o prazo de prescrição, que não corre pelo tempo necessário à citação e à intimação do devedor, bem como para as formalidades da constrição patrimonial, se necessária, desde que o credor cumpra os prazos previstos na lei processual ou fixados pelo juiz. (Incluído pela Lei nº 14.195, de 2021).

Antes de extinguir a presente execução em face dos executados
Í
TALO DE CARVALHO MOREIRA
e
MARCIA MARTINS ANDRE PINTO
, em respeito ao contraditório, amparado no art. 921, §5º do CPC, o juízo
a quo
determinou a intimação do exequente/apelante para manifestar-se sobre a caracterização da prescrição intercorrente e eventual ocorrência de alguma causa impeditiva ou suspensiva da prescrição (fls.157-157v) e após insurgência do exequente (fls. 161-162), proferiu a sentença recorrida (fls. 164-166v).

Nesse tocante, importa salientar que, diversamente do que tenta fazer crer o apelante, não existe qualquer exigência de que a intimação para manifestação da parte ocorra de forma pessoal, sendo perfeitamente válidas as intimações por Diário Oficial na pessoa do advogado regularmente constituído.

Em síntese, da leitura do caderno processual, conclui-se que embora o banco exequente não tenha permanecido totalmente inerte desde o ajuizamento da ação, todas diligências por ele requeridas em relação aos executados
Í
TALO DE CARVALHO MOREIRA
e
MARCIA MARTINS ANDRE PINTO
restaram
infrutíferas
.

Assim, considerando que as diligências infrutíferas por ele requeridas não têm o condão de impedir o curso da prescrição, que, de acordo com os arts. 70 e 77 do Decreto nº 57.663/1966 (Lei Uniforme de Genebra) c/c art. 206, §3º, VIII do Código Civil, o prazo prescricional para a execução de cédula de crédito bancário é de três anos e, considerando a data em que finalizado o prazo de suspensão do processo (22/06/2018),
correto o reconhecimento da prescrição intercorrente
na data
em
que proferida a sentença

(
26/01/2023
).

Ante o exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso.

Deixo de proceder a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, posto que não fixados na origem.

É como voto.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Acompanho relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.